Tribunal: TJES
Processo: 5005322-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005322-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER DE AGUIAR FILHO

AGRAVADO: PAULO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. COMODATO. INTERVERSÃO DA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO OCUPANTE NO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida, deixando de determinar a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel situado no bairro da Praia da Costa, Vila Velha.

2)
O agravante, espólio proprietário do imóvel, alega que notificou extrajudicialmente o recorrido em 2010 para desocupação do bem, enquanto o agravado sustenta ter exercido desde então a posse mansa, pacífica e com animus domini, invocando a usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interversão da posse precária decorrente de comodato em posse ad usucapionem, com animus domini; (ii) determinar se a ausência de prova robusta autoriza a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos da liminar de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A interversão da posse exige prova inequívoca de animus domini, o que pressupõe atos objetivos reveladores de comportamento de proprietário, como pagamento de tributos em nome próprio, realização de benfeitorias com documentação idônea e ausência de subordinação ao proprietário anterior.

5)
A simples alegação de permanência no imóvel por longo período após a notificação para desocupação não basta para caracterizar a mutação da posse, sendo necessária a comprovação de conduta ativa de domínio, ausente no caso.

6)
A ausência de documentos fiscais, laudos técnicos, regularização dominial ou pagamentos de tributos pelo agravado impede o reconhecimento, ainda que em juízo de cognição sumária, da posse com animus domini.

7)
A decisão agravada observa o princípio da cautela, diante da alegada permanência do recorrido no imóvel por mais de vinte anos e da inércia do espólio, que apenas ao final de 2024 buscou judicialmente a reintegração da posse.

8)
Em hipóteses de conflito possessório com controvérsia fática relevante e ausência de prova conclusiva, revela-se prudente postergar eventual desocupação forçada para momento posterior à instrução probatória, evitando dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A transmutação da posse precária em posse ad usucapionem exige prova robusta de atos materiais e inequívocos que demonstrem o animus domini.

2. A simples permanência no imóvel após o término do comodato, sem comprovação de atos objetivos de domínio, não caracteriza a interversão possessória.

3. Em sede liminar, a ausência de prova conclusiva sobre a natureza da posse autoriza a manutenção do ocupante até a adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.240 e 1.238; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida, deixando de determinar a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

A prova documental coligida revela que, já no ano de 2010, o Espólio agravante expediu notificação extrajudicial dirigida ao recorrido, por meio da qual expressamente solicitara a desocupação do imóvel situado na Rua Lúcio Bacelar, nº 170, fundos, Praia da Costa, Vila Velha.

A par disso, a discussão jurídica travada diz respeito à transmutação da detenção decorrente do comodato para posse
ad usucapionem
, com
animus domini
, sustentada pelo agravado com base na alegada inércia do espólio por mais de uma década, bem como na realização de benfeitorias e permanência contínua no imóvel.

O agravado argumenta, nesse sentido, que desde a notificação de 2010 exerce a posse de forma autônoma, mansa e pacífica, com a intenção de adquirir a propriedade por meio da usucapião extraordinária.

Consoante jurisprudência do STJ, a
interversio possessionis
consiste na transformação da posse precária em posse própria e requer, além da cessação do vínculo jurídico anterior, a prática de atos materiais e inequívocos reveladores do
animus domini
.

Vale ressaltar, todavia, ser indispensável que o possuidor demonstre alteração substancial do modo de exercer a posse, mediante elementos objetivos como pagamento de tributos em nome próprio, alienação de direitos possessórios, construção de moradia própria e ausência de subordinação ao proprietário originário, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (ii) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindo o reconhecimento da usucapião constitucional; (iii) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser considerada como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (iv) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos. 3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade.
5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus domini na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática. 6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular e sem efetuar o pagamento de aluguel, (ii) realizaram benfeitorias, (iii) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (iv) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.
7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes. 8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Na hipótese, a caracterização da posse
ad usucapionem
ainda carece de comprovação, uma vez que não há nos autos documentos idôneos aptos a demonstrar, de forma robusta, a prática de atos positivos e inequívocos de domínio.

Com efeito, a simples permanência no imóvel após o rompimento do comodato, por si só, não é suficiente para configurar a mutação da posse precária em posse com
animus domini
,
ainda que o agravado alegue ter realizado construções no local
, pois inexiste nos autos qualquer registro formal, laudo pericial ou documentação fiscal que corrobore tais afirmações.

Ademais, não se comprovou o pagamento de tributos em nome próprio, tampouco a existência de regularização dominial perante órgãos públicos ou terceiros, elementos indispensáveis para evidenciar a intenção de exercer a posse como verdadeiro proprietário.

De todo modo, revela-se prudente, ao menos neste momento processual, a manutenção do recorrido no imóvel, sobretudo porque permanece no local há mais de vinte anos, sem que o espólio tenha adotado qualquer medida judicial concreta para reaver a posse até o final de 2024.

Essa inércia prolongada, aliada à estabilidade fática da ocupação, impõe cautela quanto à adoção de medidas de remoção sumária.

Nesse contexto, a reintegração liminar da posse, antes da devida instrução probatória e em cenário marcado por alegações factuais conflitantes, poderia resultar em lesão irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da ausência de elementos conclusivos sobre a origem e a natureza jurídica da posse atual.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 15/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.